Tribunal: TJDFT
Processo: 0728646-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728646-72.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MONIQUE JUSCILENE PEIXOTO PINTO DA SILVA AGRAVADO: BRAGO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por MONIQUE JUSCILENE PEIXOTO PINTO DA SILVA (Id. 47517755) em face da decisão monocrática Id. 46124651, integrada pela decisão Id 47183375, que não conheceu do recurso de apelação por encontrar-se deserto. Em suas razões recursais, a agravante tece um escorço histórico dos autos e controverte a ausência de interrupção do prazo para recolhimento do preparo recursal após a oposição dos embargos de declaração, bem como o erro de preenchimento da guia respectiva. Argui que os embargos de declaração opostos interromperam o prazo de 5 dias para recolhimento do preparo, por aplicação do art. 1.026 do CPC, devendo ser tido por tempestivo. Argumenta, outrossim, ter havido dupla intimação e, nessa hipótese, o prazo deve ser contado a partir da intimação realizada no portal eletrônico, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que eventual equívoco do termo especificado na guia do preparo não pode ser causa de deserção do recurso, sem que a parte recorrente tenha oportunidade de complementar os valores ou fazer as correções exigidas, conforme previsão contida nos artigos 9o e 10, do CPC. Argumenta que, por não haver prejuízo de ordem processual ou contra o sistema de justiça, já que o tributo foi efetivamente recolhido, a deserção do recurso por simples erro escusável de preenchimento de guia se mostra rigorosamente desproporcional e se traduz em verdadeira negativa da prestação jurisdicional. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que o apelo seja conhecido. Sem contrarrazões (Id. 48856934). É o relatório. DECIDO. Pretende o agravante que seja afastada a pena de deserção do recurso de apelação em face da tempestividade do recolhimento do preparo e, ainda, porque o erro na guia de recolhimento não pode dar causa à deserção. Em juízo de retratação (art. 1.021, § 2o, do CPC), observo assistir-lhe razão. A expressa dicção do art. 1.026 do CPC é no sentido de que os embargos de declaração interrompem os prazos para interposição de recurso, não se aplicando, como regra, a outros prazos processuais fixados para a parte. É certo, porém, que os prazos processuais podem ser dilatados, de forma a conferir maior efetividade à tutela do direito (art. 139, VI, do CPC). Na hipótese, a decisão Id 42962634 indeferiu a gratuidade da justiça e concedeu o prazo de cinco dias úteis para realizar o recolhimento do preparo em dobro. A parte ora agravante opôs embargos de declaração visando ao recolhimento simples do preparo, pleito acolhido na decisão Id 44234788. Dessa forma, tanto por terem sido acolhidos os embargos quanto pelo silêncio do decisum acerca da forma de restituição do prazo para recolhimento do preparo, esta deve ser tida por integral, em homenagem ao princípio da não surpresa. Na mesma esteira, o erro no preenchimento do comprovante juntado pela parte no Id 44941094, por si só, não obsta o conhecimento do recurso, tendo em vista que o tributo foi efetivamente recolhido (art. 1007, § 7o, do CPC) e, ainda, porque o comprovante de pagamento contém o código de barras da guia de recolhimento, bem como a devida autenticação bancária da operação. Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão Id 46124651 e admito o processamento do recurso de apelação. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora